Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CASSI FAMÍLIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado para fins de prequestionamento.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito a suposta omissão, o acórdão foi expresso ao afirmar que não assiste razão a afirmação da apelante de que o juízo sentenciante interpretou a referida cláusula equivocadamente, pois, o trecho “levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do CASSI FAMÍLIA quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro”, aplica-se cumulativamente ao reajuste com variação do índice FIPE SAÚDE, ou outro que o substitua. 3.1. O julgado foi claro ao afirmar o seguinte: “Verifica-se que é inadequada a interpretação da parte apelante no sentido de que deve ser aplicado apenas o índice da tabela FIPE SAÚDE, pois, neste caso, despreza-se a realidade de readequação de equilíbrio econômico do plano, prejudicando toda a estrutura de autogestão.” 3.2. O decisum foi categórico ao demonstrar que não há nos autos qualquer prova que indique que os reajustes foram abusivos ou além da média de mercado, sobressaindo a existência de prova pericial atuarial de que os cálculos de custos não foram excessivamente cobrados além do quantum permitido no contrato, ou acima do necessário para se estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Embargos de declaração rejeitados.